Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720238-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POLLYANNA CORREIA SANTANA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Pollyanna Correia Santana Braga (ID no 73009559) contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 72085580). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO